Tribunal: TJPA
Processo: 0003399-12.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5850 - Posse Sexual Mediante Fraude
Data de julgamento: 2021-08-25

Ementa:
PENAL â VIOLAÃÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE â AMEAÃA - PROVAS TESTEMUNHAIS â PALAVRA DA VÃTIMA â PRETENSÃO ABSOLUTÃRIA AFASTADA - REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. Ã firme a jurisprudÃªncia dos tribunais no sentido de que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vÃtima assume especial relevo no contexto probatÃ3rio, uma vez que delitos dessa natureza sÃ£o comumente praticados Ã s ocultas. A palavra da vÃtima mostra-se suficiente para amparar o decreto condenatÃ3rio, eis que harmÃ ́nica e coerente com os demais elementos de prova carreados aos autos, bem como nÃ£o identificado, no caso concreto, o propÃ3sito de prejudicar o acusado com a falsa imputaÃ§Ã£o de crime. Pena demasiadamente elevada. ReduÃ§Ã£o. Impossibilidade de somar penas de naturezas distintas, reclusÃ£o e detenÃ§Ã£o, como in casu. ModificaÃ§Ã£o de ofÃcio. Recurso parcialmente provido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00033991220158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: A. O. R. (ADVOGADO: CARLOS JOSÉ MARQUES DUARTE)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PENAL - VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE - AMEAÇA - PROVAS TESTEMUNHAIS - PALAVRA DA VÍTIMA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA - REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. É firme a jurisprudência dos tribunais no sentido de que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas. A

palavra da vítima mostra-se suficiente para amparar o decreto condenatório, eis que harmônica e coerente com os demais elementos de prova carreados aos autos, bem como não identificado, no caso concreto, o propósito de prejudicar o acusado com a falsa imputação de crime. Pena demasiadamente elevada. Redução. Impossibilidade de somar penas de naturezas distintas, reclusão e detenção, como
in casu
. Modificação de ofício. Recurso parcialmente provido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias de agosto de 2021.
Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00033991220158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: A. O. R. (ADVOGADO: CARLOS JOSÉ MARQUES DUARTE)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas dos arts. 147 e 215 do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿No dia 03/01/2015, por volt das 13h30min, o acusado ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES, ameaçou de morte sua sobrinha, WERLLEM VALENTE RODRIGUES. Narram os autos inquisitórios que a vítima ao descobrir um problema em sua visão, fazia tratamento médico nesta capital, sendo a mesma natural de Cametá. Após as consultas, a ofendida sempre voltava para sua cidade, ocorre que seu tio, o acusado, a convidou para morar com o mesmo, tendo a vítima aceitado, pois estava com dificuldades de arcar com os custos das viagens a Belém. Após a vítima completar dez dias na casa do denunciado, o mesmo a chamou para conversarem sobre seu problema de visão, informando a ofendida que é umbandista e que para a mesma ser curada precisava realizar um trabalho em que as entidades exigiam a relação sexual, pois fazia parte do ritual. Devido ao desespero da vítima a qual estava perdendo a visão, relacionou-se sexualmente com seu tio. O denunciado arranjou um emprego para a vítima em um escritório, alegando que para a mesma ter sucesso no trabalho, precisaria manter relações sexuais com ele, tendo ocorrido a negativa da ofendida, o mesmo a ameaçou dizendo que contaria tudo a seus pais, e mais uma vez, temendo essas ameaças, cedeu ao denunciado, mantendo relações sexuais com o mesmo. Não aguentando mais as os abusos que sofria, a vítima saiu da casa do denunciado, ligou para sua mãe para contar todos os abusos sofridos e dirigiu-se a DEPOL (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 01 de setembro de 2015, fl. 05.

Aduz o Apelante que está sendo vítima de acusações infundadas, uma vez que não pode ser responsabilizado por um crime que não praticou. Informa que não há laudo pericial nos autos e que não restaram comprovados quaisquer indícios capazes de macular sua conduta. Aponta erro na aplicação da pena, uma vez que desconsiderou suas declarações e súplicas. Por fim, requer sua absolvição, alegando que se encontra abalado juntamente com sua família, correndo o risco de ser exonerado, eis que é professor de duas universidades.

Contrarrazões às fls. 117-121.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo tão somente para que a pena base seja revista, redimensionando a pena definitiva.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 12 de julho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00033991220158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: A. O. R. (ADVOGADO: CARLOS JOSÉ MARQUES DUARTE)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas dos arts. 147 e 215 do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Inconformado com a sentença, o Apelante diz que está sendo vítima de acusações infundadas, uma vez que não pode ser responsabilizado por um crime que não praticou. Informa que não restaram comprovados quaisquer indícios capazes de macular sua conduta. Aponta erro na aplicação da pena, eis que o MM. Juízo
a
quo desconsiderou suas declarações e súplicas. Por fim, requer sua absolvição, alegando que se encontra abalado, correndo o risco de perder seus empregos.

A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas nos autos. O laudo pericial de fl. 38 (apenso) comprova vestígios de conjunção carnal antigos. Os depoimentos da vítima e das testemunhas, ouvidas em sede policial e posteriormente em juízo, confirmam a existência do delito, bem como sua autoria.

Em juízo, mídia à fl. 23, a vítima afirmou: ¿(...)
que fazia tratamento em Belém e morava em Cametá; que ficava na casa do acusado quando fazia tratamento; que o acusado disse que precisava fazer uns `trabalhos¿ para a vítima enxergar, pois ele era umbandista; que queria ficar curada e voltar a enxergar; que ele falou que precisava manter relações sexuais com a ela por três vezes, pois os guias haviam pedido; que logo negou, mas depois o acusado disse que era necessário; que ela estava desesperada pois não enxergava mais no olho esquerdo; que mantiveram relação sexual por três vezes e que depois não quis mais os trabalhos e queria voltar para casa; que o acusado começou a lhe ameaçar dizendo que contaria tudo para seus pais e para todo mundo; que então continuou mantendo relações sexuais com ele; que depois começou a namorar e foi agredida pelo acusado que lhe deu uma surra; que ele dizia que iria lhe matar e a seus pais com magia; (...) que conseguiu fugir com a ajuda de seu namorado; que fez uma denúncia contra o acusado;
(...).¿

A testemunha Diogo Willavian Maciel Dantas, fl. 23, declarou que:
¿(...) na época dos fatos era namorado da vítima; (...) que a vítima chegou em sua casa pela manhã escondida e chorando; que relatou ter sofrido agressões verbais e físicas; (...) que sabia que a vítima morava com um tio chamado Adriano; que não sabia das coisas que aconteciam; que nunca tinha acesso à família da vítima em Belém; que uma vez a vítima apareceu sem documentos e roupas, só com a roupa do corpo, querendo ir até Santa Isabel; que depois de 15 dias voltou para Cametá; que na viagem de volta o acusado já sabia de tudo; que o acusado sabia dos passos da vítima e a ameaçava; que na ocasião da viagem para Belém o acusado e um outro de nome Siqueira entraram no barco e ameaçaram a vítima e o depoente; que eles não os deixaram entrar no taxi e o depoente disse que iria chamar a polícia; que eles foram embora e a vítima e o depoente foram à delegacia; (...) que a vitima lhe contou tudo e procurou um advogado; que a vítima ainda tem sequelas do ocorrido; que ainda tem conflitos com a vítima por causa dos fatos. (...).¿

A testemunha ANA CAROLINA VALENTE AVELLAR afirmou em juízo, fl. 58, que: ¿fazia trabalhos com o acusado; que o acusado apresentava a vítima como sua esposa; que ele quebrava o celular da vítima; que a depoente emprestava seu celular para a vítima ligar para sua mãe; que o acusado lhe fez proposta de manter relações sexuais com ele em troca de trabalhos para conseguir um emprego; que manteve relações sexuais com o acusado por duas vezes; que era ameaçada pelo acusado; que a vítima também era ameaçada pelo acusado; que viu hematomas na vítima por várias vezes; (...) que tinha esperança nos trabalhos do acusado; que não contou pra ninguém que manteve relação sexual com o acusado.¿

O ora Apelante negou a autoria delitiva, dizendo não saber o motivo das acusações da vítima. Afirmou que a vítima foi morar em sua casa, lá permanecendo de fevereiro de 2012 até 2015.

Eis o entendimento jurisprudencial:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Este Sodalício há muito firmou jurisprudência no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância para o convencimento do magistrado acerca dos fatos. 4. Assim, a palavra da vítima mostra-se suficiente para amparar um decreto condenatório por delito contra a dignidade sexual, desde que harmônica e coerente com os demais elementos de prova carreados aos autos e não identificado, no caso concreto, o propósito de prejudicar o acusado com a falsa imputação de crime.
5. Agravo regimental improvido. (Acordão registrado sob o nº 1.211.243 - CE (2017/0311378-6), Quinta Câmara do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Jorge Mussi. Julgado em 24/04/2018). (destaquei)
Estupro de vulnerável. Palavra da vítima. Ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Desclassificação para crime de importunação sexual. Violência presumida. Impossibilidade. 1 -
Nos crimes sexuais, geralmente cometidos às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de real valor probatório as declarações da vítima, máxime se coerentes com as demais provas.
(...) (TJDF - Data de Julgamento: 30/04/2020 - Órgão Julgador: 2ª Turma Criminal - Relator: JAIR SOARES - Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 11/05/2020)

Ademais, é firme a jurisprudência dos tribunais no sentido de que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas. Sendo assim, as provas existentes nos autos nos dão conta da autoria e materialidade dos delitos apontados na peça acusatória, pelo que afasto a pretensão absolutória do ora recorrente.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

DO DELITO DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE - Art. 215 do CP

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, motivos e consequências do crime.

Ressalto que a circunstância judicial atinente à culpabilidade se relaciona à censurabilidade da conduta que, i
n casu, é altamente reprovável,
eis que o delito foi cometido pelo tio da vítima, que ofereceu seus `serviços¿ como umbandista em troca de favores sexuais. Por sua vez, os motivos do delito não restaram claros nos autos e a satisfação da lascívia é inerente ao tipo penal, devendo, portanto, ser valorada como circunstância neutra. As circunstâncias demonstram que o réu se aproveitou do fato de a ofendida estar morando em sua casa, pois buscava em Belém um tratamento para a cegueira que lhe acometia no olho esquerdo. Assim, prometeu fazer uns `trabalhos¿ de umbanda para que ela se curasse, mas em troca teria que manter relações sexuais com ele. Desta forma, tenho que tal circunstância deve ser valorada negativamente. Quanto às consequências, devem permanecer desfavoráveis ao réu, eis que a vítima sofreu abalo psicológico, conforme informado pela testemunha ouvida em juízo, Diogo Willavian Maciel Dantas. As demais circunstâncias devem ser mantidas como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Sendo assim, tenho que a pena base fixada em 5 anos de reclusão é demasiadamente elevada, eis que apenas três circunstâncias se mostram desfavoráveis ao réu. Portanto, fixo-a em 3 anos e 6 meses de reclusão.

Verifico a presença da agravante do art. 61, II, f, do CP. Contudo, mantenho a decisão que não a considerou, eis que não houve recurso do Ministério Público e diante da proibição à
reformatio in pejus
. Ausentes atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que fixo a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto.

As mesmas circunstâncias desfavoráveis valem para o crime de ameaça, ou seja, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito, razão pela qual fixo a pena base em 3 meses de detenção. Mantenho a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP (desta vez considerada pelo Juízo
a quo
), bem como a elevação da pena em 15 dias, totalizando 3 meses e 15 dias de detenção em regime aberto, a qual torno definitiva diante da ausência de atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Presente o concurso material de crimes, art. 69 do CP. Entretanto, considerando que se trata de penas de naturezas distintas, reclusão e detenção, não há que se falar em sua somatória. Desta forma, o ora Apelante deve primeiramente cumprir a pena de reclusão, 3 anos e 6 meses de reclusão e, posteriormente, a pena de detenção de 3 meses e 15 dias, ambas em regime aberto.

Ante o exposto, conheço do recurso, de ofício afasto a somatória das penas de reclusão e de detenção e dou-lhe parcial provimento apenas para reduzir as penas impostas ao réu, nos termos da fundamentação.

De ofício, ainda, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, ao art. 393 do CPP, haja vista sua revogação através da Lei 12.403/2011.

É como voto.

Sessão ordinária de 23 de agosto de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator